Tribunal: STF
Processo: Rcl 65764
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por E.j.y.p., sob o fundamento de que o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia inobservou a autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.447/PA.



    Para tanto a defesa afirma que, foi deflagrada Ação Penal nº 8006007-85.2022.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, visando apurar a suposta prática dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro com base em procedimento de investigação criminal - PIC nº 003.0.39487/2019 - instaurado pelo Ministério Público estadual sem a prévia autorização e controle judicial pelo Tribunal de Justiça da Bahia. 



    Ao final, requer seja 



    “julgada procedente a presente Reclamação Constitucional, para reconhecer a nulidade da investigação instaurada pelo Ministério Público pela violação à garantia constitucional insculpida no art. 5º, X e XII e art. 96, III, todos da Constituição Federal, bem como de todos os elementos de prova dela decorrentes.”



    Em 20 de fevereiro de 2024, determinei a emenda da inicial e solicitei informações a autoridade reclamada. 



    É o relatório. 



    Acolho o pedido aditamento à inicial.(doc. 23)



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade reclamada para que esclareça o quanto se alega na inicial.



    Publique-se.



 Brasília, 29 de fevereiro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente